Tribunal: TJDFT
Processo: 0701805-38.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INDEVIDO O APROVEITAMENTO DE CAUÇÃO VINCULADA A CONTRATO DE LOCAÇÃO DIVERSO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará, segundo a qual foram acolhidos parcialmente os embargos à execução e reduzido o valor da dívida executada.
3. Os agravantes pugnam pelo aproveitamento da caução vinculada ao contrato de locação firmado em 2016, objetivando a satisfação de dívida oriunda de contrato de locação de imóvel diverso, firmado em 2021.
4. Concedido aos agravantes o benefício da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões apresentadas.
5. A caução é uma modalidade de garantia locatícia prevista nos artigos 38 e 39 da Lei de Locações, para garantir as obrigações do locatário ou cobrir eventuais danos causados no imóvel.
6. No caso, a caução dada em contrato anterior não foi transferida para o contrato de locação em comento, razão pela qual, por força legal e contratual, a garantia não pode ser utilizada para a quitação de dívida locatícia vinculada a imóvel diverso.
7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem condenação em custas e honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).